Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004323-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Por ora, nada a prover em relação ao pedido de ID 23487817. Conforme despacho de ID 14926481, há uma divergência entre o CNPJ que consta na requisição de ID 7850822 e no requerimento do acordo direto perante a PGDF de ID 1483224 (CNPJ n. 61.068.557/0001-59) e o informado pela credora (CNPJ n. 02.357.251/0001-53). Diante de tal constatação, oficiou-se o Juízo de origem para que informasse o nome e o número corretos da credora do presente precatório. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (n. 0042922-09.2008.8.0001) verifica-se que foi proferida decisão concedendo prazo à autora para apresentação da documentação necessária à análise da retificação do precatório. Na aludida decisão, restou consignado que o precatório foi expedido com o nome e número de CNPJ constante dos autos, ressaltando-se a existência de outros números de CNPJs, referentes a unidade diversa, e observando-se, ainda, que o CNPJ n. 02.357.251/0001-53 não consta dos documentos dos autos originários. Anote-se, ainda, que a credora do presente precatório é LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, e que a documentação anexada junto à petição de ID 21266174, em cumprimento à decisão de ID 21159418, refere-se à LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.. Diante do exposto, aguarde-se decisão do Juízo de Origem quanto à retificação do precatório. 2. Com as informações do Juízo de Origem, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto